Tribunal: TJSP
Processo: 1014079-59.2016.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – VEÍCULO AUTOMOTOR – MOTOCICLETA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM VIA PÚBLICA – DEJETOS NA PISTA – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA VIA PÚBLICA – "FAUTE DU SERVICE" – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – VEÍCULO AUTOMOTOR – MOTOCICLETA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM VIA PÚBLICA – DEJETOS NA PISTA – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA VIA PÚBLICA – "FAUTE DU SERVICE" – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS E PSICOLÓGICAS FUTURAS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Demonstração suficiente do direito postulado e, também, do necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos, a conduta dos agentes públicos e o resultado alcançado. 2. As provas produzidas (documental, pericial e oral) e os demais elementos constantes dos autos, comprovam a ocorrência do evento, por ausência ou falha na prestação do serviço público. 3. Danos materiais, morais e estéticos, passíveis de reconhecimento e reparação, caracterizados. 4. Indenizações fixadas na origem, mediante a observância dos princípios da razoabilidade, moderação e proporcionalidade. 5. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, em favor da parte vencedora, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 6. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014079-59.2016.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, é apelado RAFHAEL
CRISTIANO PEREIRA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014079-59.2016.8.26.0566 -Voto no 25957 - LPF
2
VOTO No 25957
APELAÇÃO No 1014079-59.2016.8.26.0566
COMARCA: São Carlos
APELANTE: Prefeitura do Município de São Carlos
APELADO: Rafhael Cristiano Pereira Barbosa
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Gabriela Müller Carioba
Attanasio
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO COMUM
RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO
VEÍCULO AUTOMOTOR

MOTOCICLETA
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
EM VIA PÚBLICA DEJETOS NA PISTA OMISSÃO
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DEVER DE
FISCALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES
DA VIA PÚBLICA
“FAUTE DU SERVICE”

PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO
A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E
ESTÉTICOS
POSSIBILIDADE
PRETENSÃO À
CONDENAÇÃO
DA
MUNICIPALIDADE
AO
PAGAMENTO
DAS
DESPESAS
MÉDICAS
E
PSICOLÓGICAS FUTURAS
IMPOSSIBILIDADE. 1.
Demonstração suficiente do direito postulado e, também, do
necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os
fatos, a conduta dos agentes públicos e o resultado
alcançado. 2. As provas produzidas (documental, pericial e
oral) e os demais elementos constantes dos autos,
comprovam a ocorrência do evento, por ausência ou falha
na prestação do serviço público. 3. Danos materiais, morais
e estéticos, passíveis de reconhecimento e reparação,
caracterizados. 4. Indenizações fixadas na origem, mediante
a observância dos princípios da razoabilidade, moderação e
proporcionalidade.
5.
Arbitramento
dos
honorários
advocatícios recursais, a título de observação, em favor da
parte vencedora, com fundamento no artigo 85, § 11, do
CPC/15. 6. Ação de procedimento comum, julgada
parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7.
Sentença recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação,
apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 550/567, que julgou parcialmente procedente a ação
de procedimento comum, para condenar a parte ré ao pagamento do
seguinte: a) R$ 100.000,00, a título de indenização, por danos morais; b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014079-59.2016.8.26.0566 -Voto no 25957 - LPF
3
R$ 30.000,00, a título de indenização, por danos estéticos; c) pensão
mensal vitalícia, no valor correspondente a 1,6 salários mínimos,
vigentes à época do evento; c.1) parcelas vencidas, até o trânsito em
julgado, em uma única parcela; c.2) parcelas vincendas, mediante a
inclusão em folha de pagamento. Em razão da sucumbência, a parte
vencida foi condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas
processuais
e
honorários
advocatícios,
arbitrados
no
valor
correspondente a 10% sobre o montante da condenação.
A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, isento de preparo e
tempestivo foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte ré,
não merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro
Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto, com
observação.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o seguinte: a) recebimento de indenização, a título de danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014079-59.2016.8.26.0566 -Voto no 25957 - LPF
4
materiais, morais e estéticos; b) reembolso de tratamentos médicos e
psicológicos futuros. E, a alegação principal da parte autora, em síntese,
é no sentido de que experimentou prejuízos, em decorrência de omissão
na prestação do serviço público, consistente na fiscalização e
conservação das condições da via pública.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento parcial da pretensão deduzida pela parte autora
na petição inicial.
A pretensão recursal está restrita e limitada à
dinâmica do acidente ora questionado.
Inicialmente, a lide será resolvida mediante a
aplicação da teoria subjetiva, pois, a causa de pedir está relacionada à
imputação da conduta omissiva do Poder Público (Faute du Service). E,
para a caracterização da responsabilidade civil do Estado, é
absolutamente necessária a coexistência dos seguintes requisitos: a)
conduta ilícita, culposa ou dolosa; b) dano; c) nexo de causalidade, entre
o ato estatal e o prejuízo experimentado pela vítima.
Pois bem. No mérito, suficientemente demonstrado
o direito postulado e o necessário e imprescindível nexo de causalidade,
entre os fatos, a conduta dos agentes públicos e o resultado alcançado,
para a caracterização dos danos materiais e morais, passíveis de
reconhecimento e reparação. Aliás, não há controvérsia relativamente à
ocorrência do acidente de trânsito e as lesões físicas experimentadas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014079-59.2016.8.26.0566 -Voto no 25957 - LPF
5
parte autora (paraplegia).
Além disso, as provas produzidas (pericial,
documental e oral) e os demais elementos constantes dos autos, são
aptos à comprovação do evento, repita-se, por ausência ou falha na
prestação do serviço público (dejetos na pista, sinalização inadequada
da existência de curvas e velocidade máxima, no local do acidente). Daí
porque, é absolutamente irrelevante o ajuizamento, ou não, de outras
demandas, em razão de eventuais acidentes automobilísticos no mesmo
local.
É certo que o resultado da prova técnica produzida
nos autos, durante a instrução do processo, sob o crivo do contraditório,
não vincula o julgador, que poderá decidir o mérito da lide
considerando, inclusive, outros elementos produzidos nos autos. Porém,
as conclusões do laudo pericial (fls. 379/413), devem ser prestigiadas, na
hipótese dos autos, para a solução do presente conflito de interesses.
Confira-se:
“Analisando a documentação juntada aos autos,
complementada com os elementos técnicos obtidos no
local, em resumo, este perito conclui o que segue:
a) No momento do acidente havia acúmulo de material
solto
(pedriscos,
areia,
restos
vegetais)
nas
proximidades da guia junto à faixa esquerda (externa)
da avenida, em especial no ponto onde o pneu traseiro
da motocicleta que era conduzida pelo autor
derrapou, sendo esta circunstância um dos fatores
determinantes para o acidente. Ver item 3.2.1. deste
laudo.
b) A defensa metálica existente na curva não se
estendia até a saída da curva, local do acidente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014079-59.2016.8.26.0566 -Voto no 25957 - LPF
6
permitindo que o autor fosse lançado ao córrego. No
entanto, para os motociclistas, as defensas metálicas
são de utilidade bastante questionável em relação à
segurança. No caso, a hipotética extensão da defensa
metálica até o ponto onde o autor foi lançado ao
córrego poderia ter evitado que tal circunstância
ocorresse, mas também poderia ter causado danos
físicos ainda maiores ao mesmo. Ver item 3.2.2.
c) Verificou-se falha na sinalização vertical no local.
Antes da curva anterior à do acidente havia (e ainda
há) uma placa do tipo A-1a (Curva acentuada à
esquerda), ao passo que a correta seria do tipo A-4a
(Curva acentuada em 'S' à esquerda). Ver item 3.2.3..
d) Para a curva onde ocorreu o acidente, a velocidade
permitida de 60 km/h é inadequada. Considerando o
raio da curva, a sobrelevação da pista e o atrito, a
velocidade adequada e segura para o local seria da
ordem de 30 km/h, conforme demonstrado no item
3.2.4. deste laudo.
e) Caso o autor, no momento do acidente, estivesse
trafegando próximo da velocidade máxima indicada
pela autoridade de trânsito (60 km/h), dificilmente o
mesmo conseguiria fazer a curva e acabaria saindo da
pista, tal como ocorreu. A existência de material solto
nas proximidades da guia agravaria ainda mais a
situação. De modo contrário, caso o autor trafegasse
na velocidade segura calculada de 30 km/h,
dificilmente o acidente teria ocorrido, já que
facilmente poderia ter corrigido a trajetória antes de
se aproximar do material solto disposto na pista
próximo da guia.” (fls. 412)
De outra parte, é insustentável a alegação da ré, nas
razões recursais, no sentido da necessidade de cautela para trafegar na
Avenida Francisco Pereira Lopes, correspondente ao trajeto diário da
parte autora ao respectivo local de trabalho. Afinal, os elementos
probatórios dos autos, máxime, o laudo da perícia criminalística,
demonstram a omissão da parte ré, no tocante à manutenção da via
pública, de sorte que não há falar na culpa exclusiva da vítima. Confira-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014079-59.2016.8.26.0566 -Voto no 25957 - LPF
7
se:
“Conforme se visualiza no croqui anexo, foram
observados vestígios de derrapagens sobre sujidades
(areia,
pedriscos
etc.)
que
se
encontravam
depositadas no leito carroçável próximo ao passeio
público.” (fls. 38/49)
Ademais, a indicação inadequada da velocidade
máxima no local dos fatos (60km/h), não foi determinante para a
ocorrência do evento danoso. Na verdade, contribuiu para tal fato, como
bem esclarecido na perícia técnica. E, neste aspecto específico, adoto
como razões de decidir, a fundamentação da r. sentença ora impugnada,
nos seguintes termos:
“Após análise do local e das normas em vigor, bem
como a realização de cálculos com base em
coeficientes
recomendados
pelo
Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT),
concluiu que: "a velocidade máxima adequada para o
trecho em curva onde ocorreu o acidente, seria de 30
km/h".
Ressaltou o senhor perito que: "ao trafegar pelo
trecho, seja com motocicleta ou com automóvel, fica
óbvio que a velocidade máxima indicada de 60 km/h é
excessiva para o Local".
Salientou, ainda, que, "caso o autor, no momento do
acidente, estivesse trafegando próximo da velocidade
máxima indicada pela autoridade de trânsito (60
km/h), dificilmente o mesmo conseguiria fazer a curva
e acabaria saindo da pista, tal como ocorreu. A
existência de material solto nas proximidades da guia
agravaria ainda mais a situação. De modo contrário,
caso o autor trafegasse na velocidade segura
calculada de 30 km/h, dificilmente o acidente teria
ocorrido, já que facilmente poderia ter corrigido a
trajetória antes de se aproximar do material solto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014079-59.2016.8.26.0566 -Voto no 25957 - LPF
8
disposto na pista próximo da guia".
Em resposta ao quesito "4" do autor (fl.402), o perito
afirmou que "para a curva onde ocorreu o acidente, a
velocidade permitida de 60 km/h é inadequada.
Considerando o raio da curva, a sobrelevação da
pista e o atrito, a velocidade adequada e segura seria
da ordem de 30km/h". (fls. 556)
Mas não é só. É plenamente possível, ao contrário
do alegado pela ré, a aferição da velocidade máxima aproximada,
desenvolvida pela parte autora, no exato momento do acidente, uma vez
consideradas as diversas circunstâncias específicas do local e a frenagem
do veículo automotor (https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/calculando-
frenagem-um-automovel.htm). E, tal velocidade, consoante a perícia técnica,
não ultrapassou a máxima permitida de 60 km/h (fls. 409), excluindo,
também, a culpa concorrente da vítima.
Por outro lado, não se olvida a ausência de previsão
legal a respeito da extensão mínima das defensas metálicas, instaladas
em locais de tráfego perigoso e sujeitos à acidente. Contudo, na hipótese
em exame, não há nenhuma dúvida que a ausência de tal proteção, até a
saída da curva do evento, contribuiu, igualmente, para a projeção do
veículo automotor da parte autora ao córrego.
Outrossim, é possível concluir pela ocorrência
incontestável de omissão da parte ré, permitindo, por via de
consequência, o reconhecimento do dever de indenizar, tendo em vista
as características e peculiaridades do caso concreto (dejetos na pista,
sinalização inadequada da existência de curvas e velocidade máxima,
no local do acidente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014079-59.2016.8.26.0566 -Voto no 25957 - LPF
9
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte vencedora é imperioso o
arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de
observação, no valor correspondente a 2%, sobre o montante da
condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.
Portanto, a procedência parcial da ação de
procedimento comum era mesmo de absoluto rigor, não merecendo
nenhuma alteração, mas, com observação, no tocante ao arbitramento
dos honorários advocatícios recursais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação, apresentado pela parte ré, ratificando, na íntegra, a
r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com
observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator